Tribunal: TJSP
Processo: 2215768-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO SUBMETIDO AOS EFEITOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PLANO QUE IMPORTA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E O LEVANTAMENTO DA PENHORA LEVADA A EFEITO. JUIZ DA AÇÃO RECUPERACIONAL QUE PASSA A DECIDIR SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA.
1. Com a aprovação do plano de recuperação, na forma do art. 59, da Lei 11.101/05, ocorre a "novação dos créditos

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO SUBMETIDO AOS EFEITOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PLANO QUE IMPORTA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E O LEVANTAMENTO DA PENHORA LEVADA A EFEITO. JUIZ DA AÇÃO RECUPERACIONAL QUE PASSA A DECIDIR SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA.
1. Com a aprovação do plano de recuperação, na forma do art. 59, da Lei 11.101/05, ocorre a "novação dos créditos anteriores ao pedido", obrigando "o devedor e todos os credores a ele sujeitos".
2. Logo, partindo do pressuposto de que a hipótese em apreço trata de crédito submetido aos efeitos da benesse legal, resta que, enquanto o deferimento do pedido importa tão somente a suspensão dos atos processuais, a aprovação do plano de recuperação remete à necessidade de o credor sujeitar-se à ordem de pagamento segundo critérios definidos pelo magistrado que preside aquele feito, daí não sendo caso de se admitir a permanência da constrição sobre o crédito da devedora em ação civil pública.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215768-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CITRO
MARINGÁ
AGRÍCOLA
E
COMÉRCIO
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado APARECIDO DE JESUS ANGELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215768-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2215768-50.2020.8.26.0000
Agravante(s): CITRO MARINGÁ AGRÍCOLA E COMÉRCIO LTDA
Agravado(s): APARECIDO DE JESUS ANGELO
Comarca: Araraquara - 3a Vara Cível
Magistrado(a): Paulo Luis Aparecido Treviso
V O T O No 49927
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CRÉDITO
SUBMETIDO
AOS
EFEITOS
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DEFERIMENTO
DO
PLANO
QUE
IMPORTA
A
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO E O LEVANTAMENTO DA PENHORA
LEVADA
A
EFEITO.
JUIZ
DA
AÇÃO
RECUPERACIONAL QUE PASSA A DECIDIR SOBRE O
PATRIMÔNIO DA EMPRESA.
1. Com a aprovação do plano de recuperação, na forma do
art. 59, da Lei 11.101/05, ocorre a “novação dos créditos
anteriores ao pedido”, obrigando “o devedor e todos os
credores a ele sujeitos”.
2. Logo, partindo do pressuposto de que a hipótese em
apreço trata de crédito submetido aos efeitos da benesse
legal, resta que, enquanto o deferimento do pedido importa
tão somente a suspensão dos atos processuais, a aprovação
do plano de recuperação remete à necessidade de o credor
sujeitar-se à ordem de pagamento segundo critérios
definidos pelo magistrado que preside aquele feito, daí não
sendo caso de se admitir a permanência da constrição sobre
o crédito da devedora em ação civil pública.
3. Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CITRO MARINGÁ AGRÍCOLA E COMÉRCIO LTDA (Recuperação Jud)
em fase cumprimento de sentença que lhe promove APARECIDO DE
JESUS ANGELO, contra a r. decisão copiada às fls. 171, que manteve a
penhora realizada no rosto dos autos no 0010118-87.2014.5.15.0006, em
curso na 1a Vara do Trabalho de Araraquara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215768-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega que, com o ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, cabe ao respectivo juízo universal deliberar sobre o
patrimônio da empresa recuperanda. Afirma ser irrelevante o fato de a
penhora anteceder ao pedido do favor legal, pois a causa subjacente da
condenação é anterior ao pedido de recuperação, devendo a ela se
submeter.
Preparado (fls. 172/173), o recurso foi recebido no
efeito devolutivo (fls. 176/177), com resposta às fls. 180/181.
É o relatório.
2. Verifica-se das peças que formam o presente
instrumento que, suspensa a execução em razão de deferimento do
processamento de recuperação judicial da empresa executada (fls. 168), foi
mantida a penhora no rosto dos autos sem qualquer justificativa por parte do
credor (fls. 170) ou do magistrado de primeiro grau (fls. 171).
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
compreensão da controvérsia, parte-se do art. 6o, da Lei 11.101/05,
segundo o qual “a decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de
todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário”.
Com a aprovação do plano de recuperação, na forma
do art. 59, da Lei 11.101/05, ocorre a “novação dos créditos anteriores ao
pedido”, obrigando “o devedor e todos os credores a ele sujeitos”.
Logo, partindo do pressuposto de que a hipótese em
apreço trata de crédito submetido aos efeitos da benesse legal, resta que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215768-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
enquanto o deferimento do pedido importa tão somente a suspensão dos
atos processuais, a aprovação do plano de recuperação remete à
necessidade de o credor sujeitar-se à ordem de pagamento segundo
critérios definidos pelo magistrado que preside aquele feito, daí não sendo
caso de se admitir a permanência da constrição sobre o crédito da devedora
em ação civil pública.
A propósito da competência do juízo recuperacional
para decidir sobre o patrimônio da empresa recuperanda, pondera a
doutrina:
A princípio, não há qualquer dispositivo que crie uma unidade para
o juízo recuperacional, isto é, não existe um dispositivo específico
que fixe a competência do juízo da recuperação judicial para os
processos que envolvam os interesses das recuperandas.
Todavia, à luz dos princípios e dos objetivos da recuperação
judicial, a jurisprudência do STJ vem reconhecendo a competência
do juízo da recuperação judicial para qualquer medida que possa
afetar o patrimônio das empresas recuperandas, dada sua
universalidade e indivisibilidade. (...)
Essa força atrativa, porém, não é a mesma da falência.
Ela deve ser interpretada de forma mais restrita, isto é, o juízo
recuperacional será competente para decidir sobre os temas que
possam afetar o patrimônio das recuperações e não quaisquer
ações.1
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Recuperação judicial
Crédito extraconcursal
Atos de constrição no juízo da
execução Juízo da recuperação judicial que deve decidir acerca
da penhora Cabimento - Manifestação sobre a essencialidade do
bem e possibilidade da realização do ato constritivo
Recurso
provido.2
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Verbas condominiais.
Decisão que deferiu a pesquisa de bens pelo RENAJUD.
Insurgência. Preclusão da oportunidade para discussão sobre a
cobrança dos créditos executados se processar nos autos da
recuperação
judicial.
Necessidade,
contudo,
de
eventuais
contrições serem analisadas no juízo em que tal recuperação se
1 Marlon Tomazette in Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário, v. 1 São Paulo:
Atlas, 2017. Item no 3,7
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2093052-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215768-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
processa. Agravo parcialmente provido. 3
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3 (TJSP; Agravo de Instrumento 2121231-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019)